Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-28.2025.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §2o, DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. TEMA 1076 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 753,00, acrescido de correção monetária e juros de mora, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
2. A apelante requereu (i) concessão da gratuidade de justiça e (ii) majoração dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que o valor fixado é aviltante.
3. O preparo recursal foi devidamente recolhido. A sentença manteve o percentual de 15% previsto no art. 85, §2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder a gratuidade de justiça após o recolhimento do preparo, diante da alegada incapacidade financeira; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, considerando o baixo valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de gratuidade de justiça não é conhecido porque o recolhimento do preparo configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência, caracterizando preclusão lógica. O comportamento contraditório impossibilita o deferimento posterior do benefício, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal.
6. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados conforme o art. 85, §2o, do CPC, que estabelece a aplicação obrigatória de percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
7. A fixação por equidade (art. 85, §8o, do CPC) é excepcional e somente ocorre quando o proveito econômico é inestimável, irrisório ou o valor da causa é muito baixo. No caso concreto, há proveito econômico definido e mensurável (R$ 753,00), o que afasta a aplicação da regra excepcional.
8. O Tema 1076 do STJ determina que, sempre que houver valor mensurável de condenação, deve-se aplicar os percentuais previstos no §2o do art. 85, afastando a apreciação equitativa. Apenas quando inexistir parâmetro econômico mensurável é possível o uso do §8o.
9. O percentual adotado pelo juízo de origem (15%) situa-se no intervalo legal, atende aos critérios do art. 85, §2o, do CPC, e guarda proporcionalidade com a baixa complexidade da causa, que tramitou sem produção de provas e com contestação por negativa geral.
10. Não se verifica desproporcionalidade ou aviltamento do trabalho profissional, pois a fixação percentual obedece ao critério legal obrigatório segundo o precedente vinculante (Tema 1076/STJ).
11. A manutenção da verba honorária também se impõe porque o art. 85, §11, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 1059 do STJ, impede a majoração dos honorários quando o recurso é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Preliminar não conhecida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça e caracteriza preclusão lógica. 2. Havendo valor de condenação mensurável, é obrigatória a aplicação dos percentuais do art. 85, §2o, do CPC, sendo inaplicável a fixação de honorários por equidade, conforme Tema 1076/STJ. 3. A manutenção do percentual fixado na origem é medida adequada quando proporcional à complexidade e aos atos praticados no processo.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Art. 72, II, do CPC; Art. 85, §§2o, 8o e 11, do CPC; Art. 355, I, do CPC; Art. 487, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1076/STJ; Tema 1059/STJ; Acórdão 2018967, 0702792-12.2022.8.07.0011, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, 08/07/2025, DJe 18/07/2025; Acórdão 1713953, 07163767320228070003, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, 7/6/2023, DJe 23/6/2023, Pág.: Sem Página Cadastrada.